Tribunal: STF
Processo: Pet 13010
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de José Rodrigo de Freitas interpôs o presente pedido de “TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA”, em que aponta como autoridade coatora ministro deste Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta flagrante ilegalidade na decisão monocrática proferida nos autos do RHC n. 244.651, ministro Flávio Dino, que reconheceu a intempestividade do agravo regimental lá interposto.



    Anoto, ainda, que a decisão ora questionada transitou em julgado em 21/08/2024.



    2. Tal o contexto, conheço da presente demanda como impetração de habeas corpus, passando a examiná-lo. 



    E, ao fazê-lo, reputo-o inadmissível, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal:



    Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 145.060 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.650 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 181.667 AgR, mininstra Rosa Weber; HC 189.984 AgR, ministro Celso de Mello:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de ‘writ’ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 186.383 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Por fim, cabe salientar se mostra também inviável a impetração de mandado de segurança contra ato de ministro desta Corte, em razão do óbice contido na Súmula 268/STF. Confira-se: 



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Com efeito, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Agravo desprovido (MS n. 27.371-AgR/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 21.8.2009).



    3. Em face do exposto, não conheço do pedido de “tutela de urgência”, ora examinado como habeas corpus, negando seguimento à presente petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente